Tribunal: TJDFT
Processo: 0009620-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009620-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 53037602, o SINDIRETA requereu o arquivamento do processo. A Contadoria Judicial anexou planilha (ID: 55810571) sem custas a recolher. No ID: 57766182, a COORPRE noticiou que efetuou o pagamento preferencial à servidora ANA LÚCIA MARIA MARTINS, solicitando que este juízo informe se haverá o encaminhamento de requisição retificadora. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de retificação dos cálculos referentes à servidora ANA LÚCIA MARIA MARTINS foi indeferido (ID: 21088864). Em reposta ao expediente de ID: 57766182 (Ofício no 454/2024/COORPRE), comunique-se à COORPRE que não será expedida requisição retificadora quanto à substituída ANA LÚCIA MARIA MARTINS. Instrua-se o ofício com cópia da decisão de ID: 21088864. Brasília, 13 de abril de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador